Tribunal: TJDFT
Processo: 0717501-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR TRÊS VEZES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CRIANÇA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA. DEPOIMENTO PRESTADO NA FASE INQUISITIVA SEM A PRESENÇA DO RÉU OU DE SEU DEFENSOR. INQUIRIÇÃO ESPECIAL. MÉRITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS NOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM QUINTO.
1. Nos termos do art. 597, do CPP, a apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses mencionadas no próprio normativo, que trata apenas do efeito devolutivo. 1.1. O caso em questão não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionadas, previstas na legislação processual penal, mostrando-se, assim, desarrazoado o pedido de efeito suspensivo. A pretensão formulada pela defesa, inclusive, leva ao conhecimento parcial do apelo, conforme jurisprudência desta eg. Corte. Precedentes.
2. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é competência do juízo das execuções, não podendo ser analisada pelo juízo de origem, tampouco por essa instância recursal.
3. Conforme o art. 11, da Lei 13.431/2017, o depoimento de crianças e adolescentes é especial, devendo ser realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial. Além disso, o referido dispositivo legal determina que, tendo havido a oitiva da criança ou adolescente, não será admitida nova colheita da versão apresentada, salvo quando for imprescindível para o caso ou quando houver concordância do representante legal do menor. 3.1. A finalidade buscada pelo legislador, ao editar a Lei 13.431/2017, que alterou alguns artigos do ECA, é evitar a revitimização daqueles que merecem proteção integral. 3.2. No caso em análise, a criança foi ouvida na Delegacia de Proteção ao Adolescente, tendo sido utilizado o Protocolo de Polícia Judiciária para Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes, em conformidade com a Lei no 13.431, de 04 de abril de 2017. 3.3. Não procede a alegação de nulidade do ato por desrespeito ao contraditório e ampla defesa, em razão da criança ter sido ouvida sem a presença do réu e de seu advogado, pois, o col. STJ, em caso análogo, já manifestou entendimento de que não há obrigatoriedade de participação da defesa quando a criança ou adolescente forem submetidos à prova técnica, sobretudo porque a defesa pode impugnar o referido depoimento em momento oportuno, comprovando a impertinência de sua conclusão. Preliminar rejeitada.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo. 4.2. O fato de o acusado ter negado a autoria e materialidade dos delitos, com argumentos frágeis, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento de sua inocência ou a aplicação do princípio in dubio pro reo, mormente porque citado crime, na maioria das vezes, é praticado de forma clandestina. 4.3. Rechaça-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando há coerência e harmonia na versão apresentada pela vítima com o acervo probatório dos autos.
5. A respeito da possibilidade de se alterar a reprimenda para aquém do mínimo legal, essa eg. Corte já possui entendimento de que tal redução não é possível, ainda que esteja presente circunstância atenuante, uma vez que o critério legal de cominação de penas é prerrogativa do Poder Legislativo, o qual estabelece as diretrizes para que o julgador fixe uma pena justa e adequada ao réu. O tema acima mencionado é pacífico na jurisprudência pátria, inclusive nas Cortes Superiores.
6. Restando comprovado que o acusado praticou 3 (três) crimes de estupro de vulnerável, nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução e, havendo liame objetivo entre eles, escorreita a sentença que exasperou a pena definitiva em 1/5 (um quinto).
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.